Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. REGIME PRISIONAL. READEQUAÇÃO QUANTO AO CRIME APENADO COM DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a abordagem do réu foi fundamentada em fundadas suspeitas e não em meras impressões pessoais dos policiais, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 2.1. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas, pois o réu foi encontrado anteriormente com entorpecentes e há nos autos provas de que houve consentimento da moradora, a justificar o ingresso policial na residência do apelante. Preliminar rejeitada.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade.
4. Diante da quantidade e natureza da droga apreendida, correta a avaliação negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria. 4.1. No caso concreto, houve a apreensão de aproximadamente de 300 (trezentos) gramas de droga conhecida como “cocaína”, o que justifica o incremento da pena.
5. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. Assim, mostra-se razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, está atendida a proporcionalidade.
6. Consoante o disposto no artigo 33, caput, do Código Penal, não se mostra possível o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena de detenção, devendo ser eleito, portanto, o regime semiaberto para o crime de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do réu.
7. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, parcialmente provido.